Tribunal: TJDFT
Processo: 0010940-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010940-42.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ELMO ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. CLÁUSULA PENAL. MULTAS POR ATRASO E INADIMPLEMENTO PARCIAL. CULPA CONCORRENTE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSIÇÃO DE IMPÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVADA A INADEQUAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS. RECUSA DA CONTRATADA EM REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a sentença tenha sido omissa ao deixar de apreciar uma das pretensões deduzidas pela autora, houve perda parcial do objeto nesse ponto em particular, razão pela qual se rejeita a preliminar de julgamento citra petita. 2. As sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910, de 1932, e no Decreto-Lei no 4.597, de 1942. Tratando-se de ação de indenização ou reparação de danos por cumprimento irregular da prestação ou inadimplemento, o prazo de extinção a pretensão é de 10 (dez) anos. 3. Contestada a penalidade aplicada ao contratado em contrato administrativo, deve o Judiciário analisar não só a regularidade formal para a aplicação da sanção (observância ao devido processo legal, respeito ao contraditório e ampla defesa), mas também a proporcionalidade da multa imposta, cotejando a gravidade da culpa com que se portaram ambas as partes e o prejuízo real e/ou potencial das condutas para o desempenho da atividade pública. 4. A Lei 8.666/93 prevê a aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Assim, aplicáveis as disposições do Título VI, capítulo V, do Código Civil, acerca da cláusula penal, em especial a disposição do art. 413, que prevê a possibilidade de redução da multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se seu valor se evidenciar manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio. 5. É indevida a imposição de multa simultaneamente pelo suposto atraso na execução de parcela do serviço contrato e também pelo inadimplemento da mesma etapa. A manutenção da dupla penalidade caracterizaria bis in idem, de sorte que somente uma deve prevalecer. 6. Diante do atraso no pagamento das obrigações assumidas pela sociedade de economia mista em contrato administrativo, é legítima a incidência de encargos próprios da mora a partir do vencimento de cada obrigação. 7. Na gestão e fiscalização do cumprimento de contratos administrativos, a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, reveste-se da condição de império própria da Administração Pública. Seus atos, desde que preenchidos os requisitos de validade, gozam dos atributos próprios dos atos administrativos, dentre eles a presunção de legitimidade. Essa presunção tem natureza relativa e admite prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada em sua desconstituição. 8. A glosa de medições do serviço executado em contrato administrativo é ato vinculado, de sorte que a falta de fundamentação inflige o vício de nulidade, afastando a presunção de legitimidade e atraindo para a Administração o ônus da prova quanto ao descumprimento contratual. 9. Comprovada a inadequação das obras realizadas e a recusa da contratada em efetuar os reparos necessários, é devida indenização à contratante pelos valores comprovadamente gastos para adequação. 10.APELAÇÃO DA CAESB CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA ELMO ENGENHARIA LTDA. CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54 da Lei 8.666/93, e 413 do Código Civil, pugnando pelo afastamento das multas a ela aplicadas, diante da existência de culpa recíproca pelo descumprimento dos contratos firmados pelas partes; c) artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, requerendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundando na suposta ofensa aos artigos 54 da Lei 8.666/93, 413 do Código Civil, e 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030